Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-94.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022389-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (APELADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (APELADO), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (APELANTE), MARCIA APARECIDA METELO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 458.788.971-72 (APELANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1022389-94.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco Safra S.A., Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXEBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
CDC – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1022389-94.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco Safra S.A., Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c exibição de documentos, repetição do indébito e indenização por dano moral movida Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros contra o Banco Safra S.A. julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando, em todos os contratos firmados entre os litigantes, a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), devendo ser aplicada a taxa contratada de 13,95% (treze virgula noventa e cinco por cento), referente ao período descrito pelo perito judicial, de 16.06.2015 à 31.01.2016, além da restituição, de forma simples, da cobrança de seguros, no montante de R$ 95.671,82 (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos até a data do pagamento, ante a não comprovação da contratação, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ainda, arcarem com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o Banco Safra S.A. defende a regularidade dos juros remuneratórios cobrados no período de normalidade, bem como dos encargos moratórios cobrados afetos a comissão de permanência, além da comprovação da contratação dos seguros cobrados. Segue sustentando, a necessidade de compensação do valor a ser restituído para a autora com o montante por ela devido. Subsidiariamente, sustenta que decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

Por outro lado, a Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros sustentam a ilegalidade das tarifas administrativas cobradas, bem como da taxa de juros contratada, devendo haver a descaracterização da mora. Seguem sustentando a abusividade de todos os seguros cobrados, face a existência de venda casada. Firme no seu propósito, alegam a necessidade da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Alegam ainda, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo a instituição financeira arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

O Banco Safra apresentou contrarrazões (id. 142095232), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros.

A Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros também apresentaram contrarrazões (id. 142095234), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco Safra S.A.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1022389-94.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Banco Safra S.A., Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que a Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros ajuizaram ação de revisão de contrato c/c exibição de documentos, repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Safra S.A., aduzindo que as partes firmaram diversas cédulas de crédito bancário, sendo que apenas a cédula n. 2106689, no montante de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil), com vencimento em 24.10.2016, está pendente de pagamento.

Seguem aduzindo, que existindo encargos abusivos nos pactos entabulados, deve ser afastado a cobrança de tarifas administrativas, seguro financeiro, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa de mercado, declarando a nulidade dos encargos de mora, além da condenação da instituição financeira a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
determinando, em todos os contratos firmados entre os litigantes, a incidência de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), devendo ser aplicada a taxa contratada de 13,95% (treze virgula noventa e cinco por cento), referente ao período descrito pelo perito judicial, de 16.06.2015 à 31.01.2016, além da restituição, de forma simples, da cobrança de seguros, no montante de R$ 95.671,82 (noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos até a data do pagamento, ante a não comprovação da contratação, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, devendo ainda, arcarem com os honorários de seu advogado
(id. 142095220).

Irresignado
o Banco Safra S.A. defende a regularidade dos juros remuneratórios cobrados no período de normalidade, bem como dos encargos moratórios cobrados afetos a comissão de permanência, além da comprovação da contratação dos seguros cobrados.

Segue sustentando, a necessidade de compensação do valor a ser restituído para a autora com o montante por ela devido. Subsidiariamente, sustenta que decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicada a regra disposta no art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer a reforma da r. sentença.

Por outro lado, a Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda. – ME e outros sustentam a ilegalidade das tarifas administrativas cobradas, bem como da taxa de juros contratada, devendo haver a descaracterização da mora.

Seguem sustentando a abusividade de todos os seguros cobrados, face a existência de venda casada.

Firme no seu propósito, alegam a necessidade da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Alegam ainda, a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente, devendo a instituição financeira arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Inicialmente, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, face a semelhança das alegações postas nas razões recursais.

Dito isso, convém ressaltar no tocante a cobrança de tarifas administrativas, que as denominações postas nos contratos firmados entre as partes se confundem, de modo que, na verdade, se resumem a tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia, até porque a chamada comissão pela alteração do nível de risco garantido e multa diária pela falta de garantia não se enquadram nesse contexto, inclusive em razão de não restar expresso nenhum valor em concreto.

Superada essa questão, no tocante a cobrança das
tarifas de registro do contrato e avaliação do bem dado em garantia
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota dos pactos firmados entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato, que varia de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), contudo, não há a cobrança expressa de avaliação do bem dado em garantia, o que dependerá da oferta da mesma, o que não conta nos autos.

Assim, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança afeta a despesa com registro do contrato deve corresponder a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos foi demonstrado pelas partes, contudo, resta evidente a existência de onerosidade excessiva.

Digo isso, porque não é razoável admitir que a instituição financeira cobre do consumidor tarifa de registro de contrato que varia de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) em cada pacto, reafirmo, sendo de clareza solar a sua abusividade.

Assim, a r. sentença deve ser reformada neste ponto, para fixar a tarifa de registro do contrato em R$ 200,00 (duzentos reais) em todos as cédulas de crédito bancário objeto da demanda, devendo os valores cobrados a maior serem restituídos, de forma simples, à autora.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a cobrança do
seguro de proteção financeira
, entendo que a MMª Juíza não andou bem ao considerar sua legalidade, inclusive nos contratos em que a contratação foi comprovada.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do
seguro de proteção financeira
– que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Dessa forma, sendo os seguros prestamistas feitos com seguradoras indicadas pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para determinar a devolução, na forma simples, de todos os valores cobrados da autora a esse título, que deverá ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto à taxa de juros, é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Assim, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que as taxas contratadas variaram de 1,89% a.m. a 4,68% a.m., não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes.

Ora, com a devida vênia, é curioso o fato da condutora do feito ter fundamentado a r. sentença com a ausência de abusividade dos juros remuneratórios contratados e no seu dispositivo ter aplicado a taxa contratada de 13,95% (treze virgula noventa e cinco por cento), referente ao período descrito pelo perito judicial, de 16.06.2015 à 31.01.2016, motivo pelo qual resta imperiosa a reforma da r. sentença neste ponto.

No que se refere aos encargos moratórios cumulados, também denominado de comissão de permanência, é cediço que o aludido encargo possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Por conseguinte, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos. Neste sentido ecoa o entendimento do STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES.

...

3.
A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag n. 1140262/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2012 – negritei)

Sobre o tema, a

2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo no
Recurso Especial n. 1058114/RS
- afeto a
comissão de permanência
-
cristalizou orientação no sentido de excluir apenas os encargos correlatos,
assim ementado,
verbis
:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1.

O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los
, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2009 – negritei)

Destarte, a r. sentença merece ser reformada neste particular para manter a cobrança da comissão de permanência em todas as cédulas de crédito bancário pactuada entre os litigantes, porém, excluindo
os encargos moratórios correlatos, inclusive a multa, nos termos da súmula 472 do STJ
, que assim dispõe:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

Seguindo na resolução da lide, não há que se falar em descaracterização da mora, conforme pretendido pela autora, pois, a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros foram mantidas nas formas contratadas.

Além disso, cumpre esclarecer que apenas a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros são consideradas como encargos de normalidade. Neste sentido o entendimento do c. STJ, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

No que tange a restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, objeto de ambos os recursos, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Logo, a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Ademais, no que se refere ao dano moral pretendido pela autora, é certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, ao tempo que, na falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei)

Além disso,
a orientação jurisprudencial é no sentido de que a simples cobrança de encargos abusivos, não é suficiente para impor a condenação por dano moral,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE APENAS 07 PARCELAS - BEM DEVOLVIDO ESPONTANEAMENTE - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS... A violação da intimidade de uma pessoa a caracterizar danos morais deve ser vista com certa dose de razoabilidade não podendo ser exagerada.
O fato de uma empresa cobrar taxas abusivas (TEC/TEB), ou mesmo outras taxas não comprovadas nos autos, trata-se de desacerto no ramo material e se satisfaz com a condenação da parte em restituir estes valores, caracterizando, em verdade, singelo aborrecimento, de modo a não constatar a violação do valor subjetivo do contratante e, por consequência, não há o que se falar em indenização por danos morais
...”.
(TJMT, RAC n. 98548/2011, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.03.2012 – negritei)

Nessa trilha, não há o dever de indenizar, devendo o
decisum
objurgado ser mantido neste tema.

No que tange aos honorários de sucumbência, não há dúvidas de que as partes foram vencedores e vencidas na demanda, motivo pelo qual devem arcar, de forma pro rata, com os honorários advocatícios e despesas processuais, na forma determinada pela d. magistrada, por estar em consonância com o que preceitua o art. 86,
caput
, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas e tão somente, para manter a taxa de juros remuneratórios na forma contratada, fixar a tarifa de registro do contrato em R$ 200,00 (duzentos reais), bem como para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira, em todas as cédulas de crédito bancário objeto da demanda, devendo tais valores pagos pela autora, após incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, ser compensado com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022